Tribunal: TCU
Processo: 014.815/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.815/2010-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Darciluzia Magalhaes da Silva (XXX.440.034-XX); José Carlos de França (XXX.579.114-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Alagoas, em reiteração ao Acórdão 10532/2018-TCU-Primeira Câmara , que " corrija, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, o valor da rubrica alusiva à incorporação de 'quintos de FC' atualmente paga ao sr. José Carlos de França, utilizando, para tanto, a tabela de referência de FC [...] disponibilizada no sistema Siape ". 1.7.2. Determinar, ainda, à Universidade Federal de Alagoas que: 1.7.2.1. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos ao sr. JOSÉ CARLOS DE FRANÇA, a partir do mês de outubro de 2018, a título de "quintos de FC", em desconformidade com a tabela de referência do Siape, promovendo, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário; 1.7.2.2. emita e cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria para os inativos arrolados neste processo, livres das irregularidades apontadas nos autos. 1.7.3. Determinar à Sefip que identifique e, na sequência, promova a audiência do (s) responsável (is), no âmbito da Universidade Federal de Alagoas, pelo descumprimento dos itens 9.3.2, 9.3.5 e 9.4 (combinado com o item 9.3.1) do Acórdão 10532/2018-TCU-Primeira Câmara .